Tribunal: TJMT
Processo: 1010509-49.2021.8.11.0003
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010509-49.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica, Efeitos]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[APARECIDO LEONILDO FERREIRA - CPF: 025.761.018-95 (APELADO), GABRIELA PEREIRA COSTA - CPF: 117.237.996-37 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação
nº

1010509-49.2021.8.11.0003
– Rondonópolis

Apelante:
Energisa S.A.

Apelado:
Aparecido Leonildo Ferreira

E M E N T A

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL – ROMPIMENTO CABO DE ALTA TENSÃO – MORTE DE BOVINOS
-
CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA – TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO – ART. 37, §6º, CF – DEVER DE INDENIZAR EVIDENCIADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do CDC e da CF, há obrigação das empresas concessionárias de serviços públicos de indenizar os danos causados aos particulares, a despeito de ser governada pela teoria do risco administrativo, de modo a dispensar a comprovação da culpa.

In casu, restou demonstrado pela parte autora os fatos e prejuízos alegados, com a descrição do evento e apresentação de fotos do local do ocorrido, demonstrando a
morte
dos
animais
em decorrência de choque elétrico ocasionado pelo rompimento de cabos de alta tensão, merecendo o reparo material e moral pelo ocorrido
.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação
nº

1010509-49.2021.8.11.0003
– Rondonópolis

Apelante:
Energisa S.A.

Apelado:
Aparecido Leonildo Ferreira

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Energisa S.A.

em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que nos autos da ação indenizatória de dano material e moral movida por Aparecido Leonildo Ferreira, julgou parcialmente procedente a pretensão para condenar a concessionária ao pagamento de dano material no valor de R$
7.553,00 (sete mil, quinhentos e cinquenta e três reais) e dano moral no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), além
do pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em de 20% do valor da condenação.

Inconformada, sustenta a concessionária a necessidade de produção de prova pericial para averiguação da natureza do dano. Discorre a existência de procedimento próprio para o ressarcimento de dano, pois sequer teve conhecimento do ocorrido na via administrativa. Aduz que não restou demonstrado nos autos que a morte dos animais tenha se dado por ações da concessionária, incumbindo ao autor demonstrar os fatos constitutivos de seu direito em especial o dano moral e material que alega ter suportado. Requer ainda, a condenação do autor as cominações por litigância de má-fé.

Subsidiariamente formula pela redução do quantum indenizatório

O apelado apresentou contrarrazões (id. 168438726) pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 12 de julho de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação
nº

1010509-49.2021.8.11.0003
– Rondonópolis

Apelante:
Energisa S.A.

Apelado:
Aparecido Leonildo Ferreira

V O T O

Cinge-se dos autos que Aparecido Leonildo Ferreira ajuizou ação de indenização por dano moral e material contra Energisa S.A., aduzindo que entabulou contrato de arrendamento de imóvel rural denominado Sítio Colina Verde, no qual usufruía dos serviços de energia elétrica na unidade consumidora n. 6/149425-1.

Contudo, ante o rompimento da fiação de transmissão, ocasionou a morte de duas novilhas, requerendo ao final a condenação da concessionária ao pagamento de dano moral e material.

Após o trâmite processual, o d. magistrado julgou parcialmente procedente a pretensão para condenar a concessionária ao pagamento de dano material no valor de R$
7.553,00 (sete mil, quinhentos e cinquenta e três reais) e dano moral no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), além
do pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em de 20% do valor da condenação (id. 168438715).

Inconformada, sustenta a concessionária a necessidade de produção de prova pericial para averiguação da natureza do dano. Discorre a existência de procedimento próprio para o ressarcimento de dano, pois sequer teve conhecimento do ocorrido na via administrativa. Aduz que não restou demonstrado nos autos que a morte dos animais tenha se dado por ações da concessionária, incumbindo ao autor demonstrar os fatos constitutivos de seu direito em especial o dano moral e material que alega ter suportado. Requer ainda, a condenação do autor as cominações por litigância de má-fé.

Subsidiariamente formula pela redução do quantum indenizatório

Pois bem. É
certo que o CDC, especificamente no ponto afeto a inversão do ônus da prova, é aplicável ao caso, ante a presença dos elementos formadores da relação de consumo, tendo em vista que o usuário da empresa-concessionária é consumidor, no teor da previsão do
caput
, do art. 2º, da Lei n. 8.078/90.

Por sua vez, a apelante ocupa a condição de fornecedora, consoante art. 3º, §2º, da mesma norma.

Assim, a relação entre as partes no presente caso é de consumo, não importando ser pequeno ou grande o consumidor, respaldada pelo Código de Defesa do Consumidor, preceito de ordem pública e interesse social (art. 1º, da Lei n. 8.078/90), aplicando-se a responsabilidade objetiva e todos os princípios protetivos na sua integralidade.

Nesse sentido já decidiu esta Câmara,
verbis:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ENERGIA ELÉTRICA – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – VALOR EXORBITANTE SUPERIOR À MÉDIA DA UNIDADE CONSUMIDORA – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO MOTIVO DA MAJORAÇÃO – INSCRIÇÃO INDEVIDA DE NOME NO CADASTRO DE INADIMPLENTES – DANO MORAL PRESUMIDO – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – REGRA – VALOR DA CONDENAÇÃO – SENTENÇA MODIFICADA NO PONTO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, os princípios relacionados ao Direito do Consumidor devem pautar a análise do caso, pois o fornecimento de energia elétrica configura relação de consumo.

Quando há hipossuficiência técnica do consumidor, a inversão do ônus da prova é medida que se impõe.

Em razão da inversão do ônus da prova, cabe à concessionária de energia elétrica comprovar os motivos técnicos que causaram a majoração do consumo e a culpa do consumidor para sua ocorrência. (...).”
(RAC n. 0005455-83.2017.8.11.0028, 3ª Câm. Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 16.12.2020 – negritei).

Em que pese as alegações da concessionária apelante, tem-se que durante a marcha processual não se acurou demonstrar a regularidade das instalações do imóvel, ou da realização de conserto das fiações, pois antes mesmo do ajuizamento da demanda, o apelado formulou reclamação junto ao Procon, permanecendo silente em relação ao procedimento adotado.

Importante mencionar que intimada a manifestar as provas que pretendia produzir, manifestou tão somente pelo depoimento pessoal do autor, sendo totalmente inoportuno manifestar nesta fase recursal o requerimento pela produção de prova pericial.

Bem pontuou o d. magistrado de origem:

“
Dentro desse contexto, a parte demandada deixou de comprovar a regularidade na prestação do serviço.

Outro ponto que convém ressaltar, é que o poste defeituoso não conta com iluminação pública, como alega a parte demandada, ao contrário disso, se trata de poste onde passa a rede de energia elétrica.

Em suma, não se vê nos autos qualquer documento que desdiga o quanto alegado pela parte autora.

Convém ressaltar que a parte demandada poderia ter se valido dos dados de fornecimento de energia elétrica na região, de consumo na data informada, ou mesmo dos relatórios de serviço das equipes de assistência a fim de comprovar que o rompimento do cabo não ocorreu por falha na prestação de seus serviços
”. (id. 168438715)

In casu
, é preciso enfatizar, repiso, que deve ser aplicado o CDC, com a inversão do ônus da prova, descrita no seu art. 6º, inc. VIII, ante a hipossuficiência técnica do consumidor, como forma de facilitar sua defesa em juízo.

Não obstante, é certo que a lide envolve empresa responsável pelo fornecimento de energia elétrica, isto é, concessionária de serviço público, que possui responsabilidade civil objetiva, nos termos do art. 37, §6º, da CF, que assim dispõe,
verbis
:

“
Art. 37.
A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: [...]

§6º
- As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”

À vista disso, é irrelevante para o deslinde do feito se a concessionária de energia agiu com ou sem culpa, pois, nesse caso aplica-se a chamada teoria do risco administrativo. Nesse sentido é o entendimento do STJ, confira:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
- TRAUMATISMO INTRACRANIANO - ACIDENTE -
QUEDA DE OBJETO DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO - TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO - RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA
- CONDUTA OMISSIVA E NEGLIGENTE DA COMPANHIA ENERGÉTICA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - NEXO CAUSAL EVIDENCIADO - DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO DANO MORAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA Nº 7/STJ. IMPUGNAÇÃO FUNDAMENTOS. SUMULAS Nº 126/STJ E Nº 283/STF...”.
(AgInt no Ag em REsp n. 999.188/MT, 3ª Turma, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 14.03.2017 – negritei)

“RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. ELETROCUSSÃO. MORTE DE MENOR. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 535 DO CÓD. DE PROC. CIVIL. INOCORRÊNCIA. TEORIA DO RISCO OBJETIVO. APLICABILIDADE. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. INADMISSIBILIDADE. DESPESAS DE LUTO E FUNERAL. FATO CERTO. PENSIONAMENTO DOS PAIS. POSSIBILIDADE. CONSTITUIÇÃO DE CAPITAL. PRECEDENTES. DANOS MORAIS. VALOR RAZOÁVEL [...]

II -
A obrigação das empresas concessionárias de serviços públicos de indenizar os danos causados à esfera juridicamente protegida dos particulares, a despeito de ser governada pela teoria do risco administrativo, de modo a dispensar a comprovação da culpa, origina-se da responsabilidade civil contratual
.

III -
Consoante deflui do disposto no artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, basta ao autor demonstrar a existência do dano para haver a indenização pleiteada, ficando a cargo da ré o ônus de provar a causa excludente alegada, o que, segundo as instâncias ordinárias, não logrou fazer
...”.”
(REsp n. 506.099/MT, 3ª Turma, Rel. Min. Castro Filho, j. 10.02.2004 – negritei)

Outrossim, tratando-se de responsabilidade civil da empresa ré, também aplica-se ao caso o disposto nos arts. 14 e 22, ambos do CDC,
verbis
:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

“Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.”

Destarte, em que pese as alegações da empresa ré, imputando a responsabilidade ao apelado, o certo é que o conjunto probatório produzido nos autos aponta em sentido oposto.

Sendo assim, a concessionária do serviço de fornecimento de energia elétrica, ao se descurar dos deveres de fiscalizar e de manter a rede de distribuição nos padrões adequados, deve ser responsável pelos danos decorrentes do rompimento dos cabos de alta tensão que ocasionou danos materiais ao apelado.

Outro não é o entendimento dos Tribunais,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – INCÊNDIO OCASIONADO POR ROMPIMENTO DO CABO DE ALTA TENSÃO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO – PREJUÍZO PATRIMONIAL DEMONSTRADO – REPARAÇÃO DEVIDA – DANO MORAL CONFIGURADO – MONTANTE EXCESSIVO – REDUÇÃO NECESSÁRIA – JUROS MORATÓRIOS – TERMO INICIAL – A PARTIR DO EVENTO DANOSO – SÚMULA 54 STJ – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – NÃO OCORRÊNCIA – PARTE AUTORA DECAIU EM MENOR PARTE DOS PEDIDOS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A parte demandada, na qualidade de concessionária de energia elétrica, é prestadora de serviço público, respondendo objetivamente pelos danos causados em decorrência de defeito na prestação dos serviços prestados, na forma do artigo 37, §6º, da CF e do artigo 14, caput, do CDC.

Comprovado que o incêndio que destruiu parte da propriedade da autora teve origem pelo rompimento do cabo de alta tensão da linha de transmissão de energia, a concessionária tem o dever de indenizar os danos materiais e morais decorrentes desse fato.

O valor da indenização por dano moral deve ser arbitrado em consonância com princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, promovendo de modo justo a compensação do ofendido e a punição do ofensor. Mostrando-se excessivo o quantum indenizatório, deve ser reduzido.

Na hipótese dos autos, tratando-se de responsabilidade civil extracontratual, o termo inicial dos juros de mora deve se dar a partir do evento danoso, nos termos da súmula 54 do STJ.

A aplicação da sucumbência recíproca não é cabível quando a autora apenas decaiu de parte mínima dos pedidos, devendo a ré suportar integralmente os ônus sucumbenciais.”
(RAC n. 1003023-06.2018.8.11.0007, 3ª Câm. Direito Privado, Rela. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 12.08.2020 – negritei).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
- Ação de Ressarcimento cumulada com Perdas e Danos Materiais – INCÊNDIO CAUSADO EM ÁREA DE PASTO NA PROPRIEDADE DO AUTOR – ROMPIMENTO DE FIO DE ALTA TENSÃO
–
DOCUMENTOS CARREADOS AOS AUTOS COM A INICIAL QUE COMPROVAM, AINDA QUE MINIMAMENTE, O DIREITO PERSEGUIDO PELO AUTOR
- AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE AÇÃO/OMISSÃO DA CONCESSIONÁRIA E O DANO – NÃO COMPROVAÇÃO – INOBSERVÂNCIA DO ARTIGO 373, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – DANOS MATERIAIS DEMONSTRADOS - sentença mantida – RECURSO NÃO PROVIDO.

I - Da análise de todo o conjunto probatório produzido nos autos, extrai-se que o laudo técnico produzido por engenheiro agrônomo e as fotografias apresentadas com a inicial são suficientes para comprovar, ainda que minimamente, o direito perseguido pelo autor, ora apelado, qual seja o nexo de causalidade entre os danos sofridos e o serviço defeituoso prestado pela ré, ora apelante.

II - Tanto é assim que, conquanto a ré, ora apelante, em sua defesa, aponte que o laudo técnico se trata de prova unilateral e que não comprova que o incêndio tenha sido provocado pelo rompimento do fio de alta tensão em contato com o pasto seco na propriedade do autor, ora apelado, esquece a ré, ora apelante, que se trata do mesmo documento por ela solicitado administrativamente para fins de análise do ressarcimento administrativo.

III - Tendo em conta que o autor, ora apelado, comprovou o fato constitutivo do seu direito, competia à ré, ora apelante, demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito perseguido, do que, não se desincumbiu, conforme preceitua o artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

IV - Nenhuma razão assiste à ré, ora apelante, para que a indenização por danos materiais seja afastada, haja vista que o laudo de avaliação de perdas e danos e o contrato de arrendamento de pasto são suficientes para comprovarem os danos materiais sofridos pelo autor, ora apelado.
(RAC n. 0004822-81.2016.8.11.0004, 4ª Câm. Direito Privado, Rela. Desa. Serly Marcondes Alves, j. 24.03.2021 – negritei).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – INCÊNDIO CAUSADO EM DECORRÊNCIA DE ROMPIMENTO DE FIAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – DANOS NA PROPRIEDADE RURAL – AUSÊNCIA DE MANUTENÇÃO DA REDE DE ENERGIA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – NEXO CAUSAL COMPROVADO – DANO MATERIAL E MORAL INDENIZÁVEL – IMPORTE FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE – TERMO INICIAL PARA JUROS MORATÓRIOS – A PARTIR DA CITAÇÃO – CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO ARBITRAMENTO – RECURSO DESPROVIDO.
1. Dada a responsabilidade objetiva da Concessionária (CF, § 6º, art. 37), havendo comprovação da falha na prestação do serviço, consistente na falta de manutenção das fiações de energia elétrica de unidades rurais, que culminou no incêndio da propriedade rural da requerente, e sendo demonstrado os danos daí advindos, evidente o dever indenizar, inclusive, os danos morais, já que se trata de situação incômoda, angustiante e, que, certamente provocou aflição e abalo psíquico nas vítimas, agravados pela falta de assistência por parte da Concessionária para, no mínimo, auxiliar no combate ao incêndio
. 2. O valor da indenização por danos morais deve ser arbitrado de acordo com as circunstâncias do caso, mirando o escopo da compensação material da dor moral sofrida, bem como o da eficácia pedagógica/preventiva, embora sem permitir o enriquecimento sem causa. Inteligência dos arts. 186, 884 e 944, todos do CC; do art. 6º, VI e VII, do CDC; e do art. 5º, V e X, da CRFB. 4. Sobre a indenização à título de danos morais, decorrente de ato ilícito de natureza jurídica contratual, incidem correção monetária e juros moratórios de 1% a.m., a partir do arbitramento e da citação, respectivamente. Inteligência dos arts. 405 e 406 do CC, do art. 219 do CPC, da Súmula nº 362/STJ, e de precedente do STJ.”
(RAC n. 1001827-86.2018.8.11.0011, 1ª Câm. Direito Privado, Rel. Des. João Ferreira Filho, j. 12.08.2020 – negritei)

Portanto, é certo que a finalidade da indenização por dano material é fazer com que o autor seja ressarcido dos prejuízos sofridos com a falha na prestação de serviço pela concessionária, ou seja, a quantia deve devolver o estado em que o apelado se encontrava antes da ocorrência do evento danoso.

Para corroborar, peço licença ao MM. Juiz para transcrever trecho de sua decisão, que elucida a indenização pelo dano material,
verbis
:

“
É bem verdade que, para a condenação em danos materiais, qualquer que seja a espécie, exige-se a comprovação dos prejuízos, sob pena de aquele que os pleiteia não fazer jus à indenização.

Apresenta como prova dos prejuízos, o que fora encartados na inicial pela parte autora, mormente pela foto que indica os 02 bovinos mortos, além da cotação da arroba da vaca.

No ponto, não houve impugnação por parte da demandada a esse respeito, como também, nada acerca
.
” (id. 168438715)

No que tange ao dano moral, tenho que restaram demonstrados
prejuízos de ordem imaterial ao autor, causando-lhe abalo na sua tranquilidade e nos seus sentimentos pessoais, como bem asseverou o juízo de primeira instância, restando assim configurada a responsabilidade do fornecer que, por manifesto descaso, acabou ensejando a ocorrência do dano.

Entendo, pois, que há nos autos prova suficiente de que o evento configura dano moral indenizável, especialmente pelo evidente prejuízo de ordem econômica e moral causado. A ausência de cuidado necessário por parte da companhia durante o desempenho da prestação de serviço público resta incontroversa,
ao que passo a análise do quantum indenizatório, objeto de irresignação.

É de se ressaltar que não existe uma tabela precisa onde há valores pré-fixados para cada tipo de dano moral, mormente pelo fato de este ser imensurável.

Nesta ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral tais como: a posição social do ofendido, a capacidade econômica do causador e a extensão da dor sofrida, sob pena de propiciar o locupletamento ilícito a vítima, ao mesmo tempo o valor deve ser significativo para que não passe despercebido coibindo a conduta negligente do agente.

Não é demais ressaltar, que o valor indenizatório devido no dano moral tem dupla função: compensatória em relação ao dano sofrido e penalizadora pela conduta negligente do agente causador.

Nesta trilha, vislumbro que a indenização imposta no ato sentencial, em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) pelo dano moral, cumprirá a finalidade de inibir a ré à repetição da falha, considerando-se a sua capacidade econômica, bem como a imediata reparação do erro.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

Pelo exposto, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 12 de julho de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/07/2023